Tribunal: TCU
Processo: 037.082/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 751/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, dando conta de suposta aquisição, pelo governo federal, de medicamentos considerados ineficazes pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso contra a Covid-19 - remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir (combinac¿a¿o) e interferon beta-1 -, nos termos de estudo, relativo a resultados provisórios, publicado pela referida instituição internacional em 15/10/2020. Considerando que o indício concernente à aquisição de vacinas está sendo apreciado de forma mais ampla no TC Processo 014.575/2020-5 , conforme o despacho por mim proferido nos presentes autos; Considerando que, dos medicamentos suscitados na representação, apenas a Hidroxicloroquina é mencionada na Nota Informativa 17/2020-SE/AGB/SE/MS, de 10/8/2020, que trata das "Orientações do Ministério da Saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19"; e Considerando que a análise da legalidade e da legitimidade da Nota Informativa 17/2020-SE/AGB/SE/MS está sendo realizada em bases mais amplas no TC Processo 019.895/2020-8 . Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; e em determinar o seu apensamento ao TC Processo 019.895/2020-8 , para análise em conjunto e em confronto. 1. Processo TC- Processo 037.082/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.